Tribunal: TJMT
Processo: 1003183-09.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003183-09.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANNA JESSICA CASTRO DA CUNHA - CPF: 043.010.401-45 (EMBARGANTE), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (ADVOGADO), F. F. BORGES - EPP - CNPJ: 12.054.228/0001-43 (EMBARGADO), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC – ALEGADA NULIDADE DO VOTO PROFERIDO PELA
3a
VOGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
na sistemática dos julgamentos que se realizam em Colegiado, em regra, os votos proferidos pelos Vogais e pelo Revisor, devem conter apenas a menção se acompanham ou não o Ministro Relator, podendo ser, ou não, fundamentados. Caso o Relator fique vencido, deverá, outrossim, ser fundamentado o voto do Ministro que proferiu o primeiro voto divergente e que, a princípio, ficará incumbido de lavrar o acórdão
” (
EDcl
na
APn
246/ES
)

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, à unanimidade, negou provimento a
Apelação interposta pela ora embargante.

Alega a nulidade do aresto sob o argumento de que
o voto
proferid
o
pela Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves não foi fundamentad
o
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de oliveira Santos Filho

Relator por substituição

V O T O R E L A T O R

No julgamento da Apelação n. 1003183-09.2019.8.11.0003, a relator
a
deu provimento ao Recurso. Em razão do voto divergente por mim proferido
,

foi aplicada a técnica de julgamento do art. 942 do CPC, sendo convocados
02 Desembargadores para compor o quórum.

No julgamento, a 3a vogal

assim consignou:

“
A divergência entendeu que não há o nexo de causalidade para que haja a indenização, se realmente foi a forma do condicionamento desse medicamento, que infelizmente causou esse problema na autora.

Confesso que fiquei meio em dúvida a respeito, mas analisando com todo o critério todos os entendimentos de Vossas Excelências, com todas as vênias à nobre relatora, acompanho a divergência porque entendo que realmente não ficou comprovado o nexo de causalidade, de que tenha sido o uso de um medicamento que foi transportado sem o devido condicionamento, como era recomendado, que causou esse problema na autora.

O próprio laudo não foi conclusivo dizendo que poderia ter sido questão de irrigação sanguínea no local, portanto, não ficou realmente comprovado o nexo de causalidade.

Com todas as vênias, acompanho a divergência. É como voto.
”

A alegada nulidade sustentada pelo embargante não tem cabimento, pois o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
na sistemática dos julgamentos que se realizam em Colegiado, em regra, os votos proferidos pelos Vogais e pelo Revisor, devem conter apenas a menção se acompanham ou não o Ministro Relator, podendo ser, ou não, fundamentados. Caso o Relator fique vencido, deverá, outrossim, ser fundamentado o voto do Ministro que proferiu o primeiro voto divergente e que, a princípio, ficará incumbido de lavrar o acórdão
” (
EDcl
na
APn
246/ES
, Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJ 16/5/5).

Vê-se que a
3a vogal
decidiu acompanhar
o voto divergente
,
por mim proferido
,

para negar provimento ao
Recurso
, não
havendo qualquer nulidade em sua decisão
.

Pelo exposto, nego provimento aos
Aclaratórios
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024